Tribunal: TJES
Processo: 5006089-34.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006089-34.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VERA LUCIA FERMAO
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS, COM PEDIDO LIMINAR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INCLUSÃO DE CARTÃO APÓS PEDIDO DE PORTABILIDADE. CONTRATAÇÃO POR MODALIDADE BIOMETRIA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CARACTERIZADO. DANOS MORAIS DEVIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO AUTORAL PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5006089-34.2023.8.08.0006
Recorrente: VERA LUCIA FERMAO

Recorrida: BANCO BMG SA

Relator:
DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo à parte recorrente o benefício da AJG posto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS, COM PEDIDO LIMINAR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INCLUSÃO DE CARTÃO APÓS PEDIDO DE PORTABILIDADE. CONTRATAÇÃO POR MODALIDADE BIOMETRIA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CARACTERIZADO. DANOS MORAIS DEVIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO AUTORAL PARCIALMENTE PROVIDO. (1). DA LIDE.
ALEGA A AUTORA TER CELEBRADO CONTRATO JUNTO A PARTE REQUERIDA REFERENTE A SERVIÇO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, QUE FORA MIGRADO, VIA PORTABILIDADE, PARA O BANCO DO BRASIL. SUSTENTA QUE MESMO APÓS A PORTABILIDADE O SUPLICADO NÃO ENCERROU AS COBRANÇAS, TENDO AS MANTIDO EM REFERÊNCIA A UM CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO QUE NÃO PACTUOU. NO MÉRITO, PRETENDE A CONFIRMAÇÃO DO PLEITO LIMINAR; REPETIÇÃO DO INDÉBITO, NO VALOR DE R$ 1.426,60, JÁ EM DOBRO; E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR EM VALOR A SER ARBITRADO PELO JUÍZO.
LIMINAR DEFERIDA.

(2). SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PLEITO AUTORAL.

(3). RECURSO DA AUTORA.
AUSÊNCIA DE VONTADE LIVRE, INFORMADA E CONSCIÊNCIA DO CONSUMIDOR/RECORRENTE EM CONTRATAR TAL SERVIÇO. CARTÃO DE CRÉDITO NUNCA UTILIZADO NA FUNÇÃO
COMPRA
. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE O REQUERIDO ENVIOU O PLÁSTICO À AUTORA, BEM COMO DE QUE O MESMO FOI DESBLOQUEADO. PLEITO DE REFORMA INTEGRAL DO
DECISUM
, PARA O FIM DE JULGAR TOTALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL E, QUANTO AOS DANOS MORAIS, QUE SEJAM ARBITRADOS NA MONTA DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS).
(5). CONTRARRAZÕES DO BANCO REQUERIDO.
EM SÍNTESE, SEJA MANTIDA INALTERADA A SENTENÇA GUERREADA.
(6). DO MÉRITO RECURSAL.

A PRIORI
, CUMPRE-ME DESTACAR QUE A DEMANDA EM TELA VERSA SOBRE DIREITO DO CONSUMIDOR, INCIDINDO, PORTANTO, AS NORMAS CONSTANTES DA LEI N.º 8.078/1990, SENDO A AUTORA, CONSUMIDORA NA FORMA DO ART. 2.º E O REQUERIDO FORNECEDOR NA FORMA DO ART. 3.º, AMBOS DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL. O CERNE DA PRESENTE LIDE CINGE-SE EM APURAR SE AS COBRANÇAS A TÍTULO DE
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
SÃO LÍCITAS.

DESDE JÁ, MANIFESTO QUE O PRESENTE RECURSO CAMINHA PARA A
PROCEDÊNCIA PARCIAL
, EXPLICO. A AUTORA RELATA ESTAR SENDO INDEVIDAMENTE COBRADA POR NEGÓCIO QUE ALEGA NÃO TER CONTRATADO. EM OUTROS TERMOS, ADUZ QUE NUNCA SOLICITOU QUALQUER CARTÃO JUNTO AO BANCO REQUERIDO E QUE, MESMO APÓS A REALIZAÇÃO DA PORTABILIDADE DO CONTRATO JUNTO AO
BANCO DO BRASIL
, ESTA PERMANECEU SENDO COBRADA PELO RÉU.
POIS BEM.

NÃO HÁ DÚVIDA SOBRE A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO (CONSIDERANDO A CONTRATAÇÃO POR
BIOMETRIA
, CONFIRMADA PELA AUTORA), MAS SIM, SOBRE A CIÊNCIA DE SEU CONTEÚDO.
APÓS ANÁLISE AOS AUTOS, VERIFICO QUE, MUITO EMBORA O BANCO TENHA COMPROVADO A CONTRATAÇÃO POR PARTE DA AUTORA, É IMPRESCINDÍVEL, NO ATO DO FIRMAMENTO DA MESMA, QUE O CLIENTE TENHA PLENA CIÊNCIA DO SERVIÇO QUE ESTÁ SENDO ADQUIRIDO. E DIGO ISTO POIS, A PRESUNÇÃO DE INCONSISTÊNCIA NA CONTRATAÇÃO, DERIVA-SE DO FATO DE QUE, COMO AFIRMADO PELA PRÓPRIA REQUERENTE, A CONTRATAÇÃO É DESCONHECIDA. IMPERIOSO DESTACAR AINDA QUE, A AUSÊNCIA DE TOTAL CIENTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR ACERCA DO PRODUTO QUE CONTRATA FICA EVIDENTE QUANDO
É SABIDO QUE CONTRATAR UM SERVIÇO DE
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
SERIA MENOS ONEROSO QUE O SERVIÇO DE CARTÃO ORA ADQUIRIDO
. ASSIM, AINDA QUE O BANCO RÉU AFIRME QUE A DEMANDANTE DETEVE DE TODAS AS INFORMAÇÕES PERTINENTES NO ATO DA CONTRATAÇÃO, TENHO QUE A INCONSISTÊNCIA NÃO FOI SUPERADA. O QUE ENTENDO PRESENTE, É, NA VERDADE, UM VÍCIO DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE, QUE POR SUA VEZ IMPÕE A NULIDADE DO NEGÓCIO EFETIVAMENTE CELEBRADO, RETORNANDO-SE AO
STATU QUO ANTE
.
O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, TRAZ EXPRESSAMENTE EM SEU ARTIGO 6º, INCISO III, QUE É DEVER DA INSTITUIÇÃO PRESTAR TODAS AS INFORMAÇÕES DE FORMA ADEQUADA E CLARA AO CONSUMIDOR,
SOBRE OS DIFERENTES TIPOS DE SERVIÇOS E PRODUTOS OFERTADOS POR ELA
. TEM-SE, PORTANTO, DIGNA DE CONDÃO DE VERACIDADE A ASSERTIVA DE QUE A CONSUMIDORA NÃO PRETENDIA ADQUIRIR QUALQUER SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO, CONSTITUINDO UM SERVIÇO/PRODUTO NÃO SOLICITADO PELA MESMA.
COM A DEVIDA VÊNIA, A TRANSAÇÃO VIRTUAL AQUI DISCUTIDA DEVERAS FOI REALIZADA SEM NENHUMA SEGURANÇA PRÓPRIA. EM SÍNTESE, BASTA UMA
SELFIE
E O ENVIO DO DOCUMENTO PESSOAL, QUE O BANCO LIBERA O EMPRÉSTIMO. É CEDIÇO QUE A VALIDADE DA DECLARAÇÃO DE VONTADE NÃO DEPENDE DE FORMA ESPECIAL (
INTELIGÊNCIA ART. 107 DO CC
), CONTUDO, É SABIDO QUE
A
SELFIE
GERADA NO CELULAR NÃO CONSTITUI UMA DECLARAÇÃO DE VONTADE
.
NESSE VIÉS, A PROPÓSITO, DA
TED
ANEXADA AOS AUTOS PELO RECORRENTE, NOTA-SE QUE A RECORRENTE SEQUER EFETUOU O DESBLOQUEIO DO PLÁSTICO, COM TRANSFERÊNCIAS DIRETO PARA SUA CONTA BANCÁRIA. ASSIM, RESTOU DEMONSTRADO QUE A RECORRENTE EFETIVAMENTE NÃO UTILIZOU O CARTÃO DE CRÉDITO, O QUE LEVA A ACREDITAR QUE A PARTE NÃO TINHA INTENÇÃO DE CONTRATAR TAL SERVIÇO. NO CASO VERTENTE (E EM RECORRENTES CASOS MOVIDOS CONTRA A DEMANDADA E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, A RESPEITO DO MESMO TEMA), O REQUERIDO DEIXOU DE OFERECER AO CONSUMIDOR INFORMAÇÕES FUNDAMENTAIS SOBRE O NEGÓCIO JURÍDICO, POIS O PROMOVEU COMO UM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VINCULADO A UM CARTÃO DE CRÉDITO, MAS QUE NUNCA FOI UTILIZADO OU SEQUER SOLICITADO PELA CLIENTE E QUE, PARA SUA MANUTENÇÃO, SÃO EXIGIDAS DEDUÇÕES MENSAIS, DIRETAMENTE DOS SEUS PROVENTOS. O VÍCIO DO SERVIÇO FINANCEIRO DEVE SER RECONHECIDO PARA ALÉM DO DESCUMPRIMENTO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. POR CERTO, A LEI Nº 10.820/2003, ALTERADA PELA LEI Nº 13.172/2015, PERMITIU A
RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL
PARA AMORTIZAÇÃO DE DESPESAS CONTRAÍDAS POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO OU SAQUE.
CONTUDO
, DA FORMA COMO O BANCO DEMANDADO CONFECCIONOU O NEGÓCIO, BEM COMO OFERTOU À CONSUMIDORA PARA ADESÃO, PROMOVE A PERENIZAÇÃO DA OBRIGAÇÃO E O FENÔMENO JURÍDICO CONHECIDO COMO “
AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DA DÍVIDA”
, SENDO AMBOS OS EVENTOS REPUDIADOS PELO ORDENAMENTO JURÍDICO. EM CASOS COMO O
SUB EXAMINE
, O CAMINHO SEGUIDO PELA JURISPRUDÊNCIA DE DIVERSOS TRIBUNAIS É O DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO NEGÓCIO, POR OFERECER EXCESSIVA DESVANTAGEM AO CONSUMIDOR. OBSERVA-SE:

APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS DO PAGAMENTO MENSAL MÍNIMO, DIRETAMENTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, SEM AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL. AFASTAMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. Conduta abusiva do banco. Autora que alega ter efetuado contrato de mútuo com desconto consignado em benefício previdenciário, porém, disponibilizado pela instituição financeira modalidade de cartão de crédito rmc (reserva de margem consignável).
Banco requerido que não demonstrou a devida disponibilização de informação para que a aposentada tivesse subsídios que ensejassem decidir efetivamente pela modalidade ora contestada
. [...] (TJSP; APL 1002156-15.2017.8.26.0400; Ac. 11066672; Olímpia; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sergio Gomes; Julg. 12/12/2017; DJESP 19/12/2017; Pág. 3496) (original sem destaque). ASSIM, RECONHECIDA A NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO, MAS LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO QUE AS PARTES SE BENEFICIARAM RECIPROCAMENTE DOS VALORES, ENTENDO QUE SE FAZ NECESSÁRIA A
COMPENSAÇÃO.
ATO CONTÍNUO, NO QUE PERTINE AOS
DANOS MORAIS
, TENHO QUE A RECORRIDA FAZ JUS A INDENIZAÇÃO, DEVIDO A EXTREMA ABUSIVIDADE DA PRÁTICA ADOTADA PELO RECORRENTE, QUE AO VICIAR OU DESCUMPRIR COM INFORMAÇÕES ÀS QUAIS DEVIA SE ATER E PROPAGAR AO CONSUMIDOR, QUANDO DA CONFECÇÃO DO PACTO, INTENTOU DAR VIDA A UM NEGÓCIO QUE O BENEFICIARIA
AD INFINITUM
. COM EFEITO, A SITUAÇÃO VIVENCIADA PELO RECORRIDO CARACTERIZA EXCEPCIONALIDADE APTA A ENSEJAR DANOS MORAIS.

NO QUE TANGE AO
QUANTUM
DEVIDO, ENTENDO QUE, EM CONSONÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, BEM COMO AOS PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL, O VALOR A SER ARBITRADO DEVE SER DAR NA MONTA DE
R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS)
. NO QUE TANGE AO PLEITO DE
RECEBIMENTO EM DOBRO,
ENTENDO POR BEM REJEITÁ-LO, POSTO QUE, AINDA QUE EIVADO DE VÍCIOS, O CONTRATO POSTO EM DISCUSSÃO NÃO FOI CELEBRADO MEDIANTE FRAUDE OU MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. TRATA-SE DE UM PRODUTO OFERTADO PELA MESMA QUE,
CUMPRIDAS AS EXIGÊNCIAS DO
CDC,
É PRÁTICA LÍCITA.

(7).
RECURSO AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. SENTENÇA REFORMADA PARA: 1)
DEFERIR A LIMINAR PARA O FIM DE SUSPENDER AS COBRANÇAS EFETUADAS EM DESFAVOR DA RECORRENTE, BEM COMO SE ABSTER DE NEGATIVÁ-LA
; 2)
DETERMINAR O CANCELAMENTO DO CONTRATO OBJETO DOS AUTOS
; 3)
DETERMINAR A COMPENSAÇÃO (
CASO HAJA VALOR REMANESCENTE A SER PAGO)
;
4)
DETERMINAR QUE A DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM FAVOR DA AUTORA SE DEEM NA SUA
FORMA SIMPLES
;
5)
INDENIZAR A AUTORA NA MONTA DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) PELOS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS COMPROVADAMENTE POR ELA SUPORTADOS
. (8). SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, TENDO EM VISTA QUE A PARTE RECORRENTE LOGROU ÊXITO EM AO MENOS PARTE DO SEU PLEITO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)